Tribunal: TJDFT
Processo: 0702883-27.2025.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MORAIS E DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL EXPRESSAMENTE REQUERIDA. PRECLUSÃO DECLARADA SEM DECISÃO DE SANEAMENTO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA DECISÃO PRECLUSIVA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, indenização por danos morais e devolução em dobro de valores pagos, em ação fundada em alegação de induzimento a erro por preposta de empresa administradora de consórcio. Em sede recursal, suscitam-se cerceamento de defesa, ausência de publicação de decisão interlocutória e nulidade da sentença por error in procedendo, além, subsidiariamente, da procedência dos pedidos com base na presunção de veracidade decorrente da revelia e na distribuição dinâmica do ônus da prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da declaração de preclusão da prova testemunhal sem a prévia decisão de saneamento e organização do processo exigida pelo art. 357 do CPC; (ii) estabelecer se a ausência de publicação da decisão de preclusão compromete sua validade e a torna inoponível à parte; (iii) determinar se a sentença incorreu em error in procedendo ao julgar antecipadamente o feito com fundamento na ausência de prova cuja produção havia sido expressamente requerida e indevidamente obstada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 O requerimento de produção de prova testemunhal foi formulado tempestivamente pela parte, em petição subscrita por advogados regularmente constituídos, antes de qualquer decisão de saneamento do processo.
4 A declaração de preclusão da prova testemunhal sem a prévia decisão de saneamento e organização do processo — que deveria fixar os temas de prova, distribuir o ônus probatório e estabelecer prazo específico para a apresentação do rol de testemunhas — viola o art. 357 do CPC e suprime fase processual essencial.
5 A ausência de certidão de disponibilização da decisão de preclusão compromete sua validade e a torna inoponível à parte, por violação ao princípio da publicidade dos atos processuais (CF/1988, art. 93, IX).
6 A sentença assentou, em premissa factual equivocada, que as partes não especificaram provas, em contradição com o que efetivamente consta dos autos.
7 O encadeamento entre a supressão irregular da prova e o julgamento de improcedência fundado na ausência dessa mesma prova configura cerceamento de defesa manifesto, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF/1988, art. 5o, LV).
8 A prova testemunhal era o único meio idôneo para a demonstração do fato constitutivo do direito, dada a natureza informal e oral da abordagem alegadamente enganosa, o que torna ainda mais grave a sua supressão indevida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação cível conhecida e provida para cassar a sentença recorrida, com retorno dos autos à origem para regular saneamento do processo, instrução probatória e prolação de nova sentença.
Tese de julgamento: “Configura cerceamento de defesa a declaração de preclusão da prova testemunhal expressamente requerida, sem prévia decisão de saneamento nos termos do art. 357 do CPC, quando o julgamento de improcedência se funda na ausência dessa mesma prova.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LV, e 93, IX; CPC, arts. 357 e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: n/a.